Tribunal: TJDFT
Processo: 0714073-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714073-90.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARIA SEANE DE CASTRO BEZERRA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a” e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. REAJUSTE SALARIAL. LEI DISTRITAL. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença coletiva, proposta para pagamento de parcela de reajuste salarial previsto em lei distrital. 2. A parte agravante alegou prejudicialidade externa em razão de ação rescisória pendente e sustentou a inexigibilidade do título executivo com base na tese firmada no Tema 864 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de ação rescisória justifica a suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa; e (ii) estabelecer se o título executivo é inexigível à luz da tese firmada no Tema 864 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão agravada indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento de sentença, por entender que a ação rescisória mencionada não teve liminar deferida, não configurando prejudicialidade externa nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC. 5. A alegação de inexigibilidade do título executivo foi rejeitada, pois a tese do Tema 864 do STF, relativa à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, não se aplica ao caso, que trata de reajuste específico previsto em lei distrital. 6. A jurisprudência do STF e do TJDFT reconhece que a ausência de dotação orçamentária não impede a eficácia da norma em exercícios financeiros posteriores à sua promulgação, desde que haja previsão orçamentária específica. 7. A decisão agravada está fundamentada em acórdão anterior que reconheceu a validade do título executivo e a obrigação da Fazenda Pública ao pagamento do reajuste, não havendo erro de fato ou violação manifesta à norma jurídica que justifique a suspensão do feito. 8. Ausentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao agravo. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida para afastar o pleito de suspensão da execução até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 15, 16, 17 e 21, inciso I e parágrafo único, todos da Lei de Responsabilidade Fiscal, e 374, inciso I, do Código de Processo Civil, defendendo a inviabilidade orçamentária e financeira para a implementação do reajuste, uma vez que a despesa depende de expressa dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, à luz do Tema 864 do STF. Sustenta que as leis concessivas de reajustes são ineficazes por tempo indeterminado, enquanto os estudos técnicos não apontarem a viabilidade de sua implementação. Entende que deve ser reconhecida a inexigibilidade da obrigação requerida, diante da invalidade ou ineficácia da lei local que concedeu reajuste remuneratório sem a observância da lei. Aponta, ainda, ofensa aos artigos 9°, 10, 292, caput e § 3°, 373, inciso I, 489 e 1.022, todos do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou as referidas normas legais. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal acerca da existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 169, §1o, incisos I e II, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Assevera que foi declarada válida lei local contestada em face de lei federal, qual seja, a Lei Complementar 101/2000; b) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, sustentando que a taxa SELIC engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem; c) artigos 24, §4o, e 93, inciso IX, ambos da CF, também sem demonstrar as razões pela suposta transgressão à referida norma constitucional. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo, bem como a condenação da parte recorrida ao pagamento do ônus da sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. De início, cumpre observar que não há similitude fática entre o presente caso e a tese fixada no Tema 864 do STF que se refere à revisão geral da remuneração dos servidores públicos, não havendo identidade material com a Lei Distrital 5.184/2013, que trata de reajuste específico concedido aos integrantes da carreira pública de Assistência Social do Distrito Federal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 15, 16, 17 e 21, inciso I e parágrafo único, todos da LRF, e 374, inciso I, do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que "A aplicação das Súmulas n. 282 e 356 do STF e Súmula n. 211 do STJ é correta quando não há enfrentamento da matéria no acórdão recorrido e não foram opostos embargos de declaração para sanar omissão.” (AgRg no AREsp n. 2.501.638/MA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025). Também não merece prosseguir o apelo no tocante ao indicado malferimento aos artigos 9°, 10, 292, caput e § 3°, 373, inciso I, 489 e 1.022, todos do CPC, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois a parte recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão impugnado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “A deficiência de fundamentação recursal que compromete a compreensão da controvérsia, seja pela invocação de ofensa genérica a dispositivos de lei federal, seja pela pretensão de converter a presente irresignação em recurso de apelação, porquanto apresentada insurgência sem delineamento de forma clara e específica o maltrato à legislação federal, atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.” (AgInt no REsp n. 2.136.471/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025). Tampouco reúne condições de transitar o recurso extraordinário no que concerne ao aludido vilipêndio ao artigo 169, §1o, incisos I e II, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “É inviável, em recurso extraordinário, o reexame de provas ou a interpretação de cláusulas contratuais, conforme os enunciados no 279 e no 454 da Súmula do STF” (ARE 1517900 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16/12/2024, DJe 24/1/2025). Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário no que concerne à apontada ofensa aos artigos 24, §4o, 93, inciso IX, ambos da CF. Com efeito, “embora a parte recorrente tenha indicado as normas constitucionais supostamente violadas, não aduziu de que forma ocorreram essas violações, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).” (ARE 1424356 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 31-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-04-2025 PUBLIC 08-04-2025). No que concerne a suposta violação ao artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, verifica-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Em relação à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea “d”, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei local contestada em face de lei federal. No que tange ao pretendido efeito suspensivo, dos quais os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024, e a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento do ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015